Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA COGNOSCÍVEL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NÚMERO DE INFRAÇÕES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. ABUSO DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. EXPRESSIVO PREJUÍZO. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS SATISFEITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAJORITARIAMENTE FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente por 35 (trinta e cinco) crimes de estelionato à pena unificada de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à fração unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a inépcia da denúncia; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a conformação do elemento subjetivo do tipo de estelionato; (iii) a correção da dosimetria da pena, sobretudo da análise das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (iv) o critério mais adequado de exasperação da pena-base; (v) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; (vi) o cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença condenatória prejudica a tese de inépcia da denúncia; ainda assim, se a denúncia descreve a dinâmica fática de forma cognoscível, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré, não há que falar em inépcia da peça acusatória, sobretudo diante da ausência de prejuízo concreto.
4. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente a confissão do acusado, declarações de vítimas e depoimentos de testemunhas, corroborada por prova documental robusta, inviável a absolvição do agente.
5. O elemento subjetivo do crime de estelionato consiste na intenção de obter vantagem indevida em prejuízo alheio mediante fraude, o que se evidencia por meio de circunstâncias do caso concreto como o recebimento de valores à margem do procedimento padrão da empresa e a omissão de registro ou registro incompleto das operações nos sistemas da construtora.
6. A quantidade de crimes, ainda que expressiva (trinta e cinco), não serve como fundamento válido para valoração negativa da culpabilidade, devendo ser considerada na terceira fase da dosimetria, para definir a fração de aumento aplicável ao crime continuado.
7. A utilização de função de confiança (coordenador da equipe de vendas) para a prática do delito autoriza a consideração desfavorável das circunstâncias do crime.
8. Embora o prejuízo material seja inerente aos crimes contra o patrimônio, quando expressivo autoriza a análise negativa das consequências do crime (mais de cento e oitenta mil reais).
9. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, notadamente quando a aplicação do critério menos favorável represente indevido bis in idem.
10. Pertinente a fixação de regime inicial aberto em favor de acusado primário, com pena inferior a quatro anos, e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis.
11. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em favor de acusado primário, condenado à pena inferior a quatro anos por crime doloso cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e cujas circunstâncias judiciais, embora não sejam inteiramente favoráveis, o são majoritariamente.
IV. Dispositivo:
12. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.